Tribunal: TJPA
Processo: 0016527-60.2005.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0016527-60.2005.8.14.0301

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ROSA DE FATIMA BATISTA PAULINO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 E DO ARTIGO 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STF E TJPA. PEDIDO PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DOS ARESTOS RESCINDENDOS. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, com pedido de tutela antecipada, objetivando a desconstituição dos Acórdãos nº 96.012 e 100.026, que reconheceram o direito da requerida ao recebimento de gratificação por atividades na área de educação especial. O autor alega violação direta e literal à Constituição Federal e à Constituição Estadual, sustentando a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos que fundamentaram a decisão rescindenda. O pedido baseia-se no julgamento do STF no RE 745.811/PA, que declarou inconstitucionais os artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os acórdãos rescindendos devem ser desconstituídos em razão da inconstitucionalidade formal dos dispositivos legais que embasaram o reconhecimento da gratificação por atividade na educação especial.

III. Razões de decidir

1. Aplicação do CPC/1973 e tempestividade da ação
Considerando que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 22/06/2013 e a ação foi proposta em 16/07/2014, a ação rescisória está tempestiva, nos termos do art. 495 do CPC/1973.

2. Inconstitucionalidade formal dos dispositivos que fundamentaram os acórdãos rescindendos
O STF, no RE 745.811/PA (Tema 686), declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, por violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo em matéria de remuneração de servidores públicos. No mesmo sentido, o Tribunal Pleno do TJPA, no julgamento do Processo nº 0000107-29.2013.8.14.0000, reafirmou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX da Constituição Estadual.

3. Efeito vinculante da decisão do STF e impossibilidade de manutenção da coisa julgada inconstitucional
A manutenção da gratificação com base em normas declaradas inconstitucionais violaria o efeito vinculante da decisão do STF e consolidaria uma coisa julgada inconstitucional, o que é vedado no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Pedido procedente. Acórdãos rescindendos nº 96.012 e 100.026 desconstituídos. Novo julgamento realizado, com a improcedência do pedido de gratificação por atividade na educação especial.

Tese de julgamento:

"1. São inconstitucionais os artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como o artigo 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, por violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo em matéria remuneratória.
2. É incabível a manutenção de gratificação concedida com base em normas declaradas inconstitucionais pelo STF e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, §1º, II, “a”; CE/PA, art. 105, II, “a” e “b”; CPC/1973, art. 495.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 745.811/PA (Tema 686), Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18.09.2014; TJPA, Processo nº 0000107-29.2013.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 09.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR PROCEDENTE
, a Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil de 1973 em face de
ROSA DE FÁTIMA BATISTA PAULINO
, objetivando rescindir os Acórdãos nº. 96.012 e 100.026 de relatoria da Desa. Dahil Paraense, nos autos da ação ordinária – Proc. nº
0016527-53.2005.814.0301
, em que foi negado provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática de negativa de provimento ao apelo do autor, mantendo a sentença de procedência do pedido de
gratificação
referente ao exercício do magistério na área de
educação
especial conforme previsto no artigo 31, XIX da Constituição Estadual c/c os artigos 132, XI e 246 da Lei n. 5.810/94.

Em sua petição inicial, alega o autor que os Acórdãos mencionados violaram de forma direta e literal a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Pará.

Aduz ser flagrante a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX da Constituição do Estado Pará e dos artigos 132, XI

e 246 do RJU (Lei Estadual nº 5810/94) por vício de iniciativa e violação aos artigos 61, §1º, II, alíneas
a
e
c
da CF/88 e artigo 105, II,
a
e
b
, da Constituição Estadual.

Assevera que a razão da rescisão é o fato de que a ré postulou o pagamento de gratificação de educação especial por ter desempenhado na ativa, atividades educacionais com alunos com necessidades especiais, porém que é consabido que os projetos de lei que dispõem sobre os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo com aumento de remuneração são de iniciativa privativa do Chefe do Executivo por expressa determinação constitucional o que não foi observado na situação em tela.

Salienta que o Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário nº 745.811 reconheceu o mérito das teses defendidas nesta rescisória, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5810/95 que foram utilizados na decisão rescindenda para amparar os pedidos da requerida.

Argumenta que em tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 do RJU/PA, as decisões proferidas na ação de origem não podem vicejar, pois se estaria violando o efeito vinculante imanente ao Controle de Constitucionalidade do STF, consolidando coisa julgada inconstitucional que não pode gerar efeitos no mundo jurídico.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para suspensão da execução dos acórdãos nº 96.012 e 100.026 para que fossem obstados os pagamentos da parcela deferida até julgamento final da rescisória.

Ao final, pede seja julgada totalmente procedente a presente ação rescisória, para rescindir os Acórdãos rescindendos, bem como para proferir novo julgamento da causa, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária, Processo nº 0016527-53.2005.814.0301, (Proc. nº antigo 001.2005.1.052201-1/ SAP 2ºG Nº 2008.3010.935-9), determinando a retirada imediata da gratificação de educação especial dos vencimentos da Requerida e condenando-a nos ônus da sucumbência, inclusive, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram inicialmente distribuídos para relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes que por meio da decisão de ID nº 7429930 indeferiu

liminarmente a exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Estado do Pará interpôs agravo interno desta decisão (ID nº 7429931), tendo o então Des. Relator determinado o sobrestamento dos autos em razão da decisão das Câmaras Cíveis nesse sentido, até o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2013.3024966-1 suscitada pelo autor.

Após, por meio da decisão de ID nº 7429932, o Desembargador que me antecedeu na relatoria do feito, em juízo de retratação, tornou sem efeito a decisão de extinção liminar e determinou a citação da requerida e o encaminhamento ao Ministério Público Estadual.

Os autos vieram redistribuídos para minha relatoria por força da Emenda Regimental nº 05/2016.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação, por meio da qual suscita a inépcia da inicial e, no mérito, o indeferimento da rescisória porque flagrante o intuito de suspender o curso da execução (ID nº 7429934).

O Ministério Público ofertou parecer pela procedência da ação rescisória, devendo ser rescindida a decisão proferida de relatoria da Desa. Dahil Paraense de Souza que concedeu a gratificação de educação especial para a Requerida.

É o relatório.

VOTO

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 AO PRESENTE FEITO E DA TEMPESTIVIDADE DESTA AÇÃO RESCISÓRIA.

O Acórdão que o Autor busca ver desconstituído nesta ação transitou em julgado em 22/06/2013, portanto na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Ademais, esta ação foi proposta em 16/07/2014, pelo que se aplicam ao presente feito, as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente na data do trânsito em julgado dos acórdãos rescindendos e do ajuizamento desta demanda.

Quanto à tempestividade, considerando que a ação foi proposta em 16/07/2014 e o trânsito em julgado ocorreu em 22/06/2013, nos termos do art. 495 do CPC/73 que dispunha que o direito de propor ação
rescisória
extingue-se em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão, reputo tempestiva.

DO MÉRITO. DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI N.º 5.810/94. PRECEDENTES DESTA COLENDA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

Cinge-se a controvérsia da presente demanda na pretensão de desconstituição do julgado que reconheceu o direito da Requerida ao recebimento da
gratificação
de
educação
especial prevista no art. 132, inciso XI, e art. 246 do Regime Jurídico Único (Lei n. 5.810/94).

A matéria posta em análise não é nova à apreciação deste Tribunal de Justiça, tampouco desta Seção de Direito Público.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811/PA (Tema 686), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU), por violação à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, na forma estabelecida no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, na sessão realizada em 09.03.2016, o Tribunal Pleno reapreciou a matéria no julgamento do Processo n. 0000107-29.2013.8.14.0000 e reformulou o entendimento inicialmente proferido no Acórdão n.º 69.969, publicado em 15.02.2008, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, II,
a
, da Constituição Federal, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 745.811/PA, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE 'De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual' (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL 'os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão', DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, 'c' e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE 'são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria' (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL 'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos 2º e 25)' (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREIT O LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃOESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ¿
(Acórdão n.º 156.937, julgado em 09.03.2016, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000).

Na mesma Sessão de julgamento, realizada no dia 09.03.2016, o Pleno do TJE/PA apreciou caso idêntico ao presente Recurso Extraordinário sobrestado (Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000), na forma do art. 543-B, §3.º, do CPC (art. 1.039 do novo CPC), em voto da lavra do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, e declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa. 2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará. 3. Segurança denegada.
(Acórdão n.º 156.980, Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA)

Na mesma linha, os seguintes julgados desta Seção de Direito Público em julgamento de ações rescisórias como a dos presentes autos:

AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO Nº 152.850, QUE RECONHECEU O DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM FULCRO NO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%). DIREITO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 745.811) E POR ESTE E. TJPA (ACÓRDÃO Nº 156.937). DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA
.
AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA
. POR UNANIMIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811/PA (Tema nº. 686), apreciado em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, por vício formal de iniciativa, considerando que cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, conforme prevê o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, as normas jurídicas que fundamentaram o acórdão rescindendo, publicado em 03/11/2015, foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e Pleno do TJE/PA, face a afronta a reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público.

3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, necessário reconhecer que o réu não faz jus ao recebimento da gratificação de educação especial no valor percentual de 50% sobre os seus vencimentos, rescindindo o Acórdão nº 152.850.

4. Condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da assistência judiciária, deferida na Ação Mandamental (artigos 98 e seguintes do CPC/2015).

5. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0801679-45.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 30/08/2022)

EMENTA.
AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DOS ACÓRDÃOS Nº 97.558 E 97.864 EM VIRTUDE DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DOS ARTIGOS 132, INCISO XI E 246, DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (RJU).
CABIMENTO. CONFIGURAÇAO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA PARA O FIM DE DESCONSTITUIR OS REFERIDOS ACÓRDÃOS, NO INTUITO DE AFASTAR O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO VALOR DE 50% SOBRE OS VENCIMENTOS DA REQUERIDA
.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, visando rescindir acórdão que garantiu a percepção e gratificação a servidor estadual que atua na Educação Especial. Gratificação prevista no art. 31, XIX da Constituição Estadual, declarado inconstitucional em controle difuso e concreto pelo Tribunal Pleno.

2. No julgamento do RE 745.811 RG/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94. 3. Em seguida, o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do inciso XIX, do art. 31 da Constituição do Estado do Pará, em decisão unânime.

4. Desse modo, as normas jurídicas que fundamentaram os acórdãos ns. 97.558 e 97.864, publicados em 24/05/2011 e 07/06/2014, foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e pelo Pleno do TJE/PA, em razão da violação à reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que disponham sobre a remuneração de servidor público.

5. Ação rescisória julgada procedente, para o fim de rescindir os acórdãos ns. 97.558 e 97.864 e proferir novo julgamento no sentido da denegação da segurança quanto ao pedido de percepção da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os vencimentos do ora Requerido
. (TJPA – Ação Rescisória – Nº 0000660-42.2014.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno de Direito Público – Julgado em 02/10/2019)

Portanto, resta evidente que as normas jurídicas que fundamentaram os vv. Acórdãos nº. 96.012 e nº 100.026 foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e pelo Pleno do TJE/PA, em razão da violação à reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que disponham sobre a remuneração de servidor público.

Logo, reconhecida a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, impõe-se a procedência da ação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, para rescindir os acórdãos rescindendos nº 96.012 e nº 100.026 de relatoria da Desa. Dahil Parense de Souza, ante a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, e proferir novo julgamento no sentido de reconhecer que a ré não faz jus ao recebimento da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os seus vencimentos.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da assistência judiciária deferida na Ação Principal (artigos 98 e seguintes do CPC/2015).

É como voto.

Belém,

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025